Tribunal: TJSP
Processo: 0001423-89.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97) – Sentença condenatória – Pretendida absolvição, sob o fundamento da ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora ou, subsidiariamente, a redução das penas, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime aberto e a exclusão da pena

Ementa:

Apelação criminal – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97) – Sentença condenatória – Pretendida absolvição, sob o fundamento da ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora ou, subsidiariamente, a redução das penas, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime aberto e a exclusão da pena de suspensão da habilitação – Impossibilidade de absolvição. Condenação amparada em conjunto probatório consistente. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Laudo pericial que documenta a embriaguez do apelante. Dosimetria da pena a merecer reparo. Aplicação da agravante em razão da reincidência. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação de circunstâncias. Manutenção da pena em seus patamares mínimos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo na definição do mais remanescente, com recomendação.